Tribunal: TJMT
Processo: 1022751-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1022751-49.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Lecindo Pedro da Silva, Lucineia Rodrigues Prado da Silva e Leiziane Prado da Silva em desfavor de José Ribeiro da Silva e Vera Lúcia Belon Silva, com o objetivo de rescindir Acórdão proferido pela 4.a Câmara de Direito Privado desta Corte, nos autos da Apelação n.o 1000140-63.2016.8.11.0005, com fundamento no inciso V do artigo 966, do CPC, isso é, por violação manifesta à norma jurídica, especificamente ao artigo 492, do CPC.
Em síntese, os Autores alegam que os Recorridos ajuizaram Ação Declaratória de Resolução Contratual c/c Pedido de Reintegração de Posse e Perdas e Danos, em que requereram a rescisão de um, dos dois contratos firmados entre as partes; todavia, o Juiz sentenciante declarou a rescisão dos dois pactos, proferindo sentença extra petita, que foi confirmada por este Tribunal de Justiça.
Assim, ao argumento de que no julgamento do Recurso de Apelação ocorreu manifesta violação à norma jurídica, pugnam pela rescisão do julgado.
Na exordial, os Autores ainda requerem a concessão de efeito suspensivo, sob a tese de que estão presentes os requisitos exigidos pela Lei Processual Civil.
Asseveram que, 07/12/2021, foi expedido o mandado de reintegração de posse em favor dos Requeridos e, por esse motivo, entendem que o perigo da demora é notório.
Em relação à fumaça do bom direito, sustentam que “é inequívoca, porquanto demonstrada pela documentação acostada com esta inicial, que não deixa dúvidas do enriquecimento ilícito dos Requeridos em razão do julgamento extra petita, tendo em vista não terem sequer solicitado a rescisão de ambos os contratos, conforme restou decidido em sentença.”
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Desde logo, registro que consoante a redação do artigo 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
Ademais, também é cediço que o provimento jurisdicional de urgência encontra guarida no artigo 300 do CPC, que exige, para o acolhimento do pleito liminar, a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Em outros termos, para concessão da tutela de urgência é necessária constatação de elementos que evidenciem a probabilidade da existência do direito sustentado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se consubstancia no perigo ao direito material diante da morosidade ou retardamento no trâmite processual que podem se tornar irreversíveis em prejuízo da parte.
Na hipótese, não verifico a confluência desses pressupostos. Isso porque, em que pese os argumentos vertidos pelos Autores, não demonstraram, de forma fundamentada em fatos ou razões jurídicas, a urgência ou perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação capaz se justificar a atribuição do efeito suspensivo.
De acordo com os Requerentes, o perigo de dano irreparável está presente no risco de sofrer atos constritivos; todavia, tal alegação, pelo menos em princípio, não satisfaz a exigência da lei, pois esse tipo de dano é inerente a todo cumprimento de sentença, não se revelando apto a conferir o efeito suspensivo e sobrestar o cumprimento da decisão rescindenda.
Com efeito, atos expropriatórios não são suficientes para obstar o andamento de processos de execução.
Sobre o tema, oportuna a lição de Luiz Guilherme Marioni e Daniel Mitidiero:
Sublime-se que o perigo de demora capaz de justificar a concessão da tutela provisória fundada na urgência não pode ser encontrado na fluência regular da execução da decisão rescindenda. Embora seja costume argumentar que o exequente está prestes a levantar o dinheiro ou que o bem está na iminência de ser expropriado, essas situações não caracterizam perigo da demora suficiente para a concessão de tutela urgente em ação rescisória. Se a realização da execução pudesse autorizar tutela urgente em ação rescisória, bastaria ao executado aguardar o momento que a execução está pronta para viabilizar a tutela do direito para graciosamente propor a ação rescisória na busca da tutela de urgência. (in Ação Rescisória. São Paulo: RT, 2017, p. 327).
Portanto, o fato de ter sido expedido o mandado possessório, por si só, não se revela apta a conferir o efeito suspensivo a este feito.
Logo, considerando que não há qualquer motivo para deduzir que a espera no julgamento desta Ação colocará em risco a eficácia do provimento final, neste momento de cognição incompleta, é imperioso fazer prevalecer a regra geral do caput do art. 969, do CPC.
Diante do exposto, indefiro a medida liminar pleiteada.
Intime-se.
Citem-se os Requeridos para, querendo, contestarem a ação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Apresentada a Contestação, nos termos dos artigos 350 e 351 do CPC, intimem-se os Autores para impugnar a peça de defesa, no prazo de 15 (quinze) quinze dias.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora